Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005751-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA THEODORO - CPF: 012.767.441-10 (AGRAVANTE), CLAUDENIR DOS ANJOS PINTO - CPF: 005.376.709-80 (AGRAVADO), LUZIA APARECIDA THEODORO - CPF: 012.767.441-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. G. T. P. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CLAUDENIR DOS ANJOS PINTO - CPF: 005.376.709-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO JUNTO AO CENSEC - PROVIMENTO No 56 DO CNJ – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Deve ser reformada a decisão que impõe à parte a apresentação de certidão de inexistência de testamento, eis que no processamento dos inventários e partilhas judiciais, os Juízes de Direito devem acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, segundo previsão contida no art. 1o do Provimento no 56 do CNJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005751-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: D. G. T. P. representado por sua genitora LUZIA APARECIDA THEODORO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE CLAUDEMIR DOS ANJOS PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. G. T. P. representado por sua genitora LUZIA APARECIDA THEODORO
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, nos autos da ação de inventário proposta em desfavor do
ESPÓLIO DE CLAUDEMIR DOS ANJOS PINTO
, que indeferiu o pedido da parte inventariante para que a Secretaria de Vara junte a certidão de inexistência de testamento junto ao CENSEC.

Nas razões recursais, juntadas no Id n. 82484466, o agravante narra que foi determinado pelo Juízo
a quo
a apresentação de certidão de inexistência de testamento expedida pelo CENSEC, oportunidade em que pugnou que a certidão fosse obtida pelo Juízo mediante acesso ao Registro Central de Testamentos
On line
(RCTO), cujo pedido foi indeferido pela magistrada sob o argumento de que a diligência compete à parte.

Diz que referida certidão não consta entre os documentos exigidos para ação de inventário e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se somente a declaração das partes.

Informa que de acordo com o art. 1o do Provimento n. 56/2016/CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao RCTO, tal providência deve ser realizada pelo Juízo, cujo acesso é muito mais célere,
“providência essa que se coaduna com os princípios que norteiam o sistema processual vigente, em especial, o de amplo acesso à justiça, duração razoável do processo e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, princípios fundamentais do processo civil, e com os deveres do juiz”
(sic).

Por tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que não compete ao agravante providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC em nome do falecido. Requer a concessão da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 26/04/2020, conforme Id 84533980.

Informações inclusas no Id 84701029.

Sem contrarrazões, em razão de o processo de referência se tratar de uma ação de inventário (jurisdição voluntária).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pelo provimento do recurso. (Id 88766463).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne deste agravo é saber se compete a parte inventariante,
D. G. T. P. representado por sua genitora LUZIA APARECIDA THEODORO
, aqui agravante, a busca junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados–CENSEC, de Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela referida CENSEC, no prazo de 30 (trinta) dias, para instruir o inventário dos bens deixados por
CLAUDEMIR DOS ANJOS PINTO
, ou se trata de atribuição direcionada ao juízo da decisão impugnada.

Sobre
a matéria, o Provimento no 56 do CNJ é expresso no sentido de ser obrigatória a apresentação do referido documento quando se tratar de inventários e partilhas judiciais, a teor do art. 2o,
in litteris
:

“Art. 2o - É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial,
a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC
- Central Notarial de Serviços Compartilhados.”

Contudo, o artigo 1o do mesmo Provimento, reza que os Magistrados deverão acessar

o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, senão vejamos:

“Art. 1o - Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.
”

Diante disso, conclui-se que não compete ao Espólio, por intermédio do inventariante, a procura pela existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados porventura deixados pelo autor da herança.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, em caso absolutamente análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE CENSEC - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – DISPENSA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Desnecessária a juntada de tal certidão para prosseguimento do feito. Estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária”
(TJ-MT 10134882720208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS –
CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO
– PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO No 56/2016/CNJ - RECURSO PROVIDO. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ”
(TJ-MT - AI: 10138425220208110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO – INVENTÁRIO –
BUSCA, IMPOSTA À INVENTARIANTE, DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO JUNTO A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS-CENSEC – ATRIBUIÇÃO DIRECIONADA AO PODER JUDICIÁRIO E NÃO À PARTE, CONFORME DISPOE O PROVIMENTO No 56 DO CNJ, QUE TRATA DA QUESTÃO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É de ser afastada a imposição feita à parte, de providenciar busca de Certidão de Inexistência de Testamento junto d Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC, por se tratar de providência que o regramento específico (Provimento no 56 do CNJ) atribui ao Judiciário e não à parte”
(TJ-MT - AI: 10143059120208110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
a fim de afastar a exigência feita a parte inventariante de busca de certidão de inexistência de testamento junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC, por se tratar de atribuição direcionada ao Judiciário, conforme dispõe o Provimento no 56 do CNJ
.

Com base no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
c/c o artigo 4o, da Lei no 1.060/50
,
DEFIRO
a gratuidade judicial concernente ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021